Tribunal: STF
Processo: HC 186797
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. COLETA DE MATERIAL GRAFOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO. ILICITUDE DA PROVA. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A Constituição da República, em seu art. 5º, LXIII, garante que “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”, regra que traduz os direitos fundamentais de qualquer pessoa submetida a investigação ou persecução penal de se manter em silêncio, de não se autoincriminar e de ser advertida quanto a possuir tais prerrogativas.



    2. Não havendo a autoridade policial esclarecido ao acusado que ele não era obrigado a produzir prova contra si, é ilícito o material grafotécnico colhido.



    3. Agravo interno desprovido.